Tribunal: TJDFT
Processo: 0734900-21.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. TIPIFICAÇÃO LEGAL. CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. ANIMUS NECANDI NÃO DEMONSTRADO. APELO DEFENSIVO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo MPDFT e pelo acusado em face de sentença que desclassificou a conduta de latrocínio tentado, consoante imputação inicial da denúncia, para o delito de roubo impróprio majorado pelo emprego de arma branca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em averiguar a correta tipificação legal da conduta narrada nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As especificidades do caso, mormente quando o acusado desfere um único golpe de faca e se afasta voluntariamente do local, demonstram a ausência de animus necandi, devendo ser mantida a desclassificação do latrocínio tentado para roubo impróprio majorado pelo emprego de arma branca.
4. Não vinga o pleito defensivo de desclassificação da conduta para o delito de roubo simples, quando absolutamente inverossímil a alegação de que terceira pessoa teria desferido o golpe de arma branca na vítima, após a subtração do dinheiro.
IV. DISPOSITIVO
5. Recursos conhecidos e desprovidos.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 20180610038369, Rel. Des. Jesuino Rissato, j. 08/08/2019.